Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INEXIGIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 319 E 320 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária basta a declaração da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo, conforme determina o § 3o, do artigo 99, do CPC.
2. A revogação do benefício somente se dará com a prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 100 do referido diploma legal, fato não comprovado nos autos.
3. Constando nos autos planilha de demonstrativo de débito e comprovante de relação jurídica negocial entre as partes, não é caso de indeferimento da petição inicial por inépcia, eis que tais documentos preenchem os requisitos dos artigos. 319 e 320 do CPC.
4. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime.